Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDODE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (1/3). INTENSIDADE DA PROVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela acusação com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelo crime do art. 121, §§1o e 2o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de acolher pedido formulado em contrarrazões; (ii) se o reconhecimento da tese de homicídio privilegiado pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) a existência de erro ou injustiça na aplicação da redução de 1/3 da pena, prevista no art. 121, §1o, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se conhece do pedido de reforma da sentença apresentado exclusivamente em contrarrazões, por ser via processual inadequada, sobretudo quando a defesa, devidamente cientificada, manifesta expressamente seu desinteresse em recorrer.
4. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada. 4.1 Não se trata da escolha da versão mais fraca (do ponto de vista probatório), mas da tomada de decisão inquestionavelmente destoante dos elementos de convicção.
5. A decisão dos jurados deve ser mantida sempre que apoiada em elementos probatórios mínimos, em respeito à soberania dos veredictos. Estando a tese de homicídio privilegiado sustentada por prova testemunhal e pelo interrogatório do réu (meio de prova válido), há respaldo à decisão, que não pode ser considerada dissociada do conjunto probatório constante nos autos.
6. Reconhecido o homicídio privilegiado, cabe ao julgador fixar a redução da pena entre 1/6 e 1/3, conforme a intensidade da violenta emoção e a injusta provocação. A dosimetria deve refletir as circunstâncias concretas e o impacto emocional no agente, não havendo erro ou injustiça quando fundada na análise individualizada dos fatos – no caso, ameaças de morte ao réu, familiares e crianças, escaladas por conflito recente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §§1o e 2o; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes (Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin), Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; STJ, AgRg no HC no 893.546/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/04/2025, AgRg no AREsp no 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1.786.008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/11/2023, Acórdão no 1276365, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/08/2020.